Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733839-73.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: ARIELLE VIEIRA TEIXEIRA D E C I S Ã O ARIELLE VIEIRA TEIXEIRA ajuizou ação de obrigação de fazer em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, objetivando, em síntese, a condenação da ré para inseri-la na lista referente à cota para deficientes do concurso da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, ÁREA ASSISTENCIAL, Edital no 3, de março de 2018, além da declaração de nulidade de sua exclusão no referido concurso em razão de inaptidão para o cargo, uma vez que sua capacidade para o exercício do cargo só deveria ser avaliada no estágio probatório. O juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 23659444): “Ante o exposto, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de determinar a inclusão da parte autora na lista de candidatos com deficiência, sem prejuízo das avaliações posteriores. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se”. Contra o provimento judicial, a ré interpôs recurso de apelação (ID 23659458), requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que a contestação foi apresentada de forma tempestiva, devendo ser afastada a revelia decretada. No mérito, pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que houve legalidade na perícia médica da candidata, sendo impossível prosseguir no certame nas vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Preparo no ID 23659460. Em contrarrazões, a autora pede, inicialmente, o não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. Acaso não conhecimento, requer o não provimento da apelação interposta pela ré (ID 23659465). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. In casu, em consulta aos expedientes assentados aos autos, verifica-se que houve registro de ciência da parte ré em 04/12/2020, às 23:59:59. Nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/2016, “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 20 desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” (grifo nosso). E nos termos do §1o do aludido artigo, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Considerando que o dia 04/12/2020 se deu em uma sexta-feira, bem como que o prazo deve iniciar-se e computar-se em dias úteis (art. 219, CPC), o prazo de 15 dias para a interposição da apelação se iniciou no dia 07/12/2020. Entretanto, nos termos do art. 220, caput, do CPC, “suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”, razão pela qual o prazo restou suspenso após o dia 19/12/2020, retornando no dia 21/01/2021 e findando-se no dia 27/01/2021. Contudo, o apelo foi interposto no dia 28 de janeiro de 2021, ou seja, após o término do prazo recursal, sendo intempestivo. Por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação sob a égide do novo Código de Processo Civil é de 15 (quinze) dias úteis, art. 1.003, § 5o. 2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do recurso. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1021090, 20160110929695APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 812/816) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. 1. Apelação interposta contra sentença publicada sob a égide do novo Código de Processo Civil, em que o prazo recursal se conta em dias úteis. 2. Por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal, a intempestividade impõe o não conhecimento do recurso. 3. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão n.1021973, 20160110621240APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 887-900) Cumpre ressaltar que a regra prevista no parágrafo único do artigo 932 do CPC, que determina que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”, não se aplica aos casos de intempestividade manifesta, por se tratar de vício insanável. Nesse sentido, verifica-se a lição de José Miguel Garcia Medina[1]: Antes de decidir pelo não conhecimento do recurso, deverá o relator intimar o recorrente para sanar o vício (parágrafo único do art. 932 do CPC/2016). Naturalmente, deve-se estar diante de vício sanável. Não será o caso de se tomar a providência prevista no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, p. ex., em caso de intempestividade manifesta do recurso (pode, porém, haver dúvida quanto à tempestividade do recurso, hipótese em que deverá o relator intimar o recorrente, para que esse se manifeste a respeito). Há precedente deste TJDFT no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, no momento da interposição, demonstrar a tempestividade do recurso, sob pena de não ser conhecido pelo relator, nos termos do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 2. O disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil somente se aplica quando o vício que impede o conhecimento do recurso for sanável, o que não se verifica nos casos em que constatada a intempestividade da apelação, que, por constituir vício insanável, impõe o imediato reconhecimento da inadmissibilidade do recurso, sem necessidade de prévia oitiva do recorrente. (...) 4. Embargos de Declaração conhecidos como Agravo Interno. Recurso não provido. Unânime. (Acórdão n.1014479, 20160310198572APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 347/355) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da intempestividade do apelo, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 3a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 1261.